Tribunal: TJSP
Processo: 2273360-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em instrumento de confissão de dívida - insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e a liberação do numerário via BACENJUD - inconformismo injustificado – agravante que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das atividades – alegação de que o valor bloqueado é ínfimo perante o crédito

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em instrumento de confissão de dívida - insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e a liberação do numerário via BACENJUD - inconformismo injustificado – agravante que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das atividades – alegação de que o valor bloqueado é ínfimo perante o crédito executado não acolhida eis que a medida constritiva beneficia o credor – inaplicabilidade do art. 836 do CPC/15 – precedente do STF - decisum mantido – RECURSO IMPROVIDO."